Tribunal: TJPA
Processo: 0010818-13.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010818-13.2008.8.14.0051

APELANTE: MONACO COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LIMITADA

APELADO: RUI GUILHERME BENTES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS PELO EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, MAS DESPROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2.
In casu
, vislumbra-se o inconformismo do embargante em relações às conclusões do julgado, tentativa de rediscussão da matéria inviável na via estreita dos aclaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, para fins de prequestionamento, mas DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0010818-13.2008.814.0051

EMBARGANTE: MÔNACO COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LIMITADA

EMBARGADO: RUI GUILHERME BENTES DE LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 13229423) opostos por MÔNACO COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LIMITADA, em face do acórdão constante no ID n. 12696515, através do qual, foi negado provimento ao agravo interno, anteriormente interposto pelo ora Embargante, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I- Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo. In casu, o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Em suas razões, sob o ID n. 13229423, o embargante discorda do julgamento, alegando existência de vício de contradição e omissão no entendimento adotado pelo julgado, no sentido de considerar não ter o Agravo Interno combatido, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática. Afirma ter, expressamente, combatido os fundamentos e conclusões proferidas pelo d. Relator, evidenciando a ordem cronológica correta dos autos e substabelecimento aos atuais causídicos, o que demonstraria a inexistência de abandono de causa ocasionado pela Embargante.

Ao final, solicitou o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam reconhecidas e sanadas as contradições e omissões apontadas, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, modificando o acordão combatido, considerando não ter havido abandono da causa ou ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID n. 13684381.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, não conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, repetindo os mesmos argumentos dos seus recursos anteriores, que já foram analisados e rechaçados.

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

O simples inconformismo do embargante em relação ao posicionamento adotado, não dá ensejo aos aclaratórios, mormente quando se verifica clareza na decisão embargada, conforme se dessume no seguinte trecho:

“(...)

Quanto ao mérito recursal, o agravo não merece provimento uma vez que não cumpriu a determinação contida no art. 1.021, §1º do CPC.

Ao repetir as mesmas razões expostas na apelação, o agravante deixou de se insurgir quanto aos fundamentos da decisão agravada.

Ademais, não merece prosperar a irresignação do agravante que traz como argumento principal a tese de ter sido intimado do despacho de fl. 255, em seu endereço, em 21/03/2019, nos termos da certidão de fl. 257, relativo ao mandado 20190068650305, tendo peticionado tempestivamente, demonstrando interesse.

A sentença de piso, mantida na decisão recorrida, está embasada na inércia do agravante em relação a intimação do advogado de Fl. 264, Id. 9922656, a certidão de Fl. 266, Id. 9922656 e a intimação pessoal para empreender o regular andamento do feito de acordo com certidão expedida por Oficial de Justiça desta Corte (Fl. 267, Id. 9922656), em relação ao mandado de intimação nº 20190520280074...”

Isto porque, os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022

Ademais, o julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, ainda que para fins de prequestionamento diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do citado diploma legal.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 29/11/2023